Tribunal: STF
Processo: RE 1478464
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 33), opostos em 22.07.2024 (eDOC 36), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo regimental, a fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, determinar que o Município recorrido observe a ordem de classificação do certame realizado, conforme o que foi decidido por esta Corte no item II do Tema 784 da repercussão geral, ocasião em que fui designado Redator para o acórdão. Eis o teor do referido aresto (eDOC 29, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PRETERIÇÃO. EXIGÊNCIA DE OBSERVÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 784. DETERMINAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Hipótese em que restou comprovado que candidato aprovado em 17º lugar foi nomeado sem observância à ordem de classificação em concurso público para provimento de duas vagas para o cargo de professor. 2. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, em que fixada a seguinte orientação: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 3. Agravo regimental provido a fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, determinar que o Município recorrido observe a ordem de classificação do certame realizado, em observância ao que decido por esta Corte no item II do Tema 784 de repercussão geral”. 



    Inconformada, a parte Embargante opõe os presentes embargos de divergência apontando como paradigma o RE 837.311-RG, proferido sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784.



    Justifica a oposição dos presentes embargos e sustenta a similitude fática do acórdão embargado e do referidos julgado paradigma invocado, nestes termos (eDOC 33, p. 9-12):



    “IV - SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS DIVERGENTES NO RESULTADO 



    É possível verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em tono do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso publico.



    (...)



    V - SOLUÇÕES DIVERGENTES A ENSEJAR O PRESENTE RECURSO 



    Em que pese à evidente semelhança fática, é possível verificar conclusões, nada obstante, diametralmente opostas.



    (...)



    “Por outro lado, de forma diametralmente oposta, no acórdão paradigma, a solução foi cristalina pelo reconhecimento e provimento do direito subjetivo, quando das hipóteses previstas no Tema 784/Súmula 15 do STF, aos candidatos processantes. 



    Entretanto, quando o acórdão embargado julgou parcialmente, foi possível vislumbrar a divergência apontada, isto porque, o alicerce da decisão embargada, é o supracitado Tema de repercussão geral, por conseguinte, em virtude da segurança jurídica, não é plausível, nem razoável, que a deliberação embargada, fundamentada exatamente no escopo do Tema/Súmula, não julgue de forma cabal pelo reconhecimento/provimento da jurisprudência, as circunstâncias da Embargante, conforme fez o paradigma, o que já demonstra o tratamento desigualado, sem a presença do célebre Principio da Isonomia”. (grifos nossos)



    Ao final, pleiteia-se o provimento dos embargos para que “prevaleça a tese do acórdão paradigma, reformando o acórdão proferido pela Corte Suprema, garantindo a segurança jurídica ao restabelecer a decisão do Juízo de 1º Grau” (eDOC 33, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, verifico que a Embargante, contra uma mesma decisão Colegiada, opôs dois recursos: embargos de declaração (eDOC 30), em 07.07.2024, e os presentes embargos de divergência (eDOC 33), em 22.07.2024. 



    Registro que estão pendentes de julgamentos os embargos declaratórios opostos pela parte Recorrente. 



    Assim, não foi observado o princípio da unicidade recursal. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    ”(...) 3. A concomitante interposição de dois recursos contra a mesma decisão, máxime quando ambos deduzem matéria idêntica, como aqui se deu, implica o prejuízo do segundo desses, em respeito ao princípio da unicidade recursal. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental prejudicado” (AI 305.139-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.05.2012). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 785.311-AgR-EDv, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2019:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    (...)



    Ab initio, destaco que o recurso é inadmissível, pois não se pode recorrer mediante embargos declaratórios de forma concomitante com embargos de divergência, pois este ato constitui clara violação o princípio da unicidade recursal. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    (...)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF”.



     



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, não conheço do presente recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente